Tribunal: STF
Processo: ARE 1434719
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 44, pp. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. PLEITO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CARGO COMISSIONADO. ART. 37, II, DA CRFB/88. DIREITO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA, CONFERIDOS AOS TRABALHADORES EM GERAL, NO ART. 7º DA CRFB/88, QUE ESTÃO PREVISTOS NO ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. MUNICIPALIDADE QUE NÃO COMPROVOU O ADIMPLEMENTO DAS VERBAS REQUERIDAS, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, E NÃO À PARTE AUTORA. ART. 373, II, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO REJEITADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS CITADOS, VISTO QUE ESTE DECISUM SEGUE, EXATAMENTE, O TEOR DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 37, II e V, §2º, e 39, §3º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 48, p. 8):



    “(...) ato praticado pela administração pública, por meio de sua antiga gestão, qual seja, contratar cargos efetivos como sendo cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, é NULO, porquanto infringe o princípio da legalidade (CF, art. 37), que não admite qualquer atuação da Administração que não contenha prévia e expressa permissão legal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e remansosa em repudiar a criação de cargos em comissão para preenchimento de funções em carreiras em que não é respeitada a necessária relação de confiança”.



    Alega-se ainda que (eDOC 48, p. 9):



    “(...) ato jurídico nulo não gera efeitos, há que se considerar NULA a nomeação, sendo devido ao trabalhador somente os salários pelas horas laboradas e os valores referentes aos depósitos do FGTS (verbas que não são objetos da presente ação)”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 279 do STF, pela deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral e pela ausência de prequestionamento. Concluiu ainda pela ausência de demonstração de violação dos dispositivos constitucionais indicados e pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 570.908-RG (Tema 30), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate referente ao direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço. O acórdão restou assim ementado:



    EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.(RE 570908, Re. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12-03-2010)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente